Tribunal: TJDFT
Processo: 0745266-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745266-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WANDER LUCIO DE CASTRO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROPOSITURA DE ADIN. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: I- a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; II- a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional; e III- a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação. 4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. 5. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021.A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na ação autônoma de impugnação, na qual também poderá ser discutida eventual formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo. 2. A aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, não configura bis in idem, conforme positivado na Resolução 303/2019 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969. EC 113/2021. Res. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR, 258337, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI, 07032789320238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI, 07016731520238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI, 07058433020238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, porque é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito para que aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, defende ter havido ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, afirmando a inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do título. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pleito de sobrestamento do recurso especial para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, uma vez que não existe tema correspondente no âmbito do STJ que autorize o sobrestamento do feito. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028